Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711918-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Esclareça o embargante (BRB) qual o interesse no julgamento dos embargos de declaração de ID 32224976, porquanto esta Turma, ao julgar o agravo interno de ID 28828799, reconsiderou a decisão que havia reconhecido a intempestividade dos aclaratórios anteriores e, no mesmo ato, analisou o seu mérito. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator